Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos etc
Recebo o presente pedido de reconsideração como agravo interno.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, § 2o do CPC.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos para julgamento.
Cuiabá, 26 de maio de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora